Tribunal: TJMT
Processo: 1013911-55.2018.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013911-55.2018.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Seguro, Nulidade, Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AUTOR), CELSO ALVES DE SOUZA - CPF: 856.396.211-68 (REU), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (PROCURADOR), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA –
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT COM DAMS – PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR GASTOS COM DESPESAS MÉDICAS - SENTENÇA QUE CONDENOU A SEGURADORA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – NÃO OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. Não há falar em extrapolação dos limites da lide, quando a sentença se encontrar lastreada na causa de pedir suscitada na exordial, e o conteúdo do provimento judicial estiver compatível com o pedido formulado na inicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA nº 1013911-55.2018.8.11.0000 – CLASSE 47 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra CELSO ALVES DE SOUZA, pretendendo, com apoio no art. 966, V e VIII do CPC/2015 (violação manifesta de norma jurídica e ocorrência de erro de fato verificável do exame dos autos), a rescisão do r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de

“
Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT com DAMS
” (Proc. nº 38431-75.2015.811.0041 – Código 1033654), ajuizada pelo aqui réu contra a aqui autora, julgou parcialmente procedente o pedido “para condenar a (Seguradora) ao pagamento da importância de R$ 3.375,00” a título de indenização securitária pelo acidente sofrido pelo aqui réu Celso Alves de Souza em 24/06/2015 (cf. doc. Num. 4814452 - Pág. 78/83).

A autora
afirma nulidade da sentença rescindenda por julgamento “
extra petita
”, dizendo que, na verdade, o pedido indenizatório envolvia ressarcimento de despesas médicas e suplementares decorrentes de acidente de trânsito causado por veículo automotor de via terrestre, e não a própria indenização securitária fixada pelo ato sentencial,
de modo que foram violados os arts. 141 e 492, ambos do CPC/2015.

Afirmando que, além da violação manifesta às normas jurídicas apontadas, tal particularidade constitui, também, erro de fato verificável do exame dos autos, pede rescisão da sentença, mas, de imediato, a antecipação da tutela para suspender a tramitação do pedido de cumprimento de sentença formulado nos autos em que proferida a sentença rescindenda.

A ré apresentou contestação, alegando, que
“não há o que se falar em alterar a coisa julgada ao passo que não existe nulidades ou erros nos autos, o que a autora pretende é a mera rediscussão das provas, o que não é admitido neste ponto”,
e que, embora a autora tenha sido citada,
“deixou correr o processo à sua revelia, não havendo o que se falar em ação rescisória no presente caso, pelo simples fato de não estar evidente nenhuma das condições expressas do artigo 966”,
de modo que pede que a ação seja julgada improcedente (cf. ID. 8352113).

Em réplica de id. 11391985, a autora defende que o instituto arguido pela ré seria aplicável apenas ao processo principal, não sendo aplicável à previsão de nulidade do inciso VIII do art. 966, haja vista a natureza de ação autônoma da rescisória; destaca, ainda, que a ré não contestou a ocorrência do julgamento
extra petita,
de modo que o pedido deve ser julgado procedente (cf. Num. 11391985).

Todas as partes descartaram a produção de provas.

A douta Procuradoria de Justiça devolveu os autos sem manifestação, por entender que a “discussão trazida não possui transcendência para a sociedade, versando direitos disponíveis de pessoas absolutamente capazes, representadas por patronos judiciais” (cf. ID.17775958).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 04 de novembro de 2019.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A ação rescisória pode ser manejada sempre que presente alguma das hipóteses do art. 966 do CPC/2015, que prevê, em rol “
numerus clausus
”, as situações de rescindibilidade dos julgados.

A presente ação está amparada no inciso V do artigo supracitado, hipótese que prevê o cabimento da ação quando o julgado “
violar manifestamente norma jurídica
”, e, segundo se alega, a sentença rescindenda violou arts. 141 e 492, ambos do CPC/2015, porquanto houve julgamento “
extra

petita
”
,
extrapolando os limites da lide e da causa de pedir formulados pelo autor na inicial.

O art. 141 do CPC estabelece que o “
juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte
”, e o art. 492, “
caput
”, do CPC dispõe que é
“vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
”.

Sobre a hipótese apontada pela parte autora, o doutrinador Flávio Luiz Yarshell afirma, sobre o artigo, que
“quando este fala em violação a 'literal' disposição de lei, em primeiro lugar, há que se entender que está, aí, reafirmado o caráter excepcional da ação rescisória, que não se presta simplesmente a corrigir injustiça da decisão, tampouco se revelando simples abertura de uma nova instância recursal, ainda que de direito
” (In. Ação Rescisória: Juízos Rescidente e Rescisório p. 323).

No quadro apresentado,
a petição inicial da ação principal mostra que, ao ajuizar a ação de
“
Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT com DAMS
” (Proc. nº 38431-75.2015.811.0041 – Código 1033654)
, o aqui réu requestou condenação da Seguradora “a efetuar o pagamento do Seguro Obrigatório no montante de RS 2.824,50 (a título de) ressarcimento das despesas médicas (suportadas em razão do acidente ocorrido em 24/06/2015)” – cf. doc. Num. 4814452 - Pág. 23.

A sentença, por sua vez, impôs ao aqui autor à condenação ao pagamento de R$ 3.375,00 a título de indenização securitária DPVAT.

Sem delongas, não há falar em julgamento
extra petita
quando o órgão julgador, atendo-se aos fatos narrados (causa de pedir próxima) empresta-lhes qualificação jurídica não indicada expressamente pelas partes (causa de pedir remota), de modo a vigorar, nessas hipóteses, a máxima segundo a qual o juiz, conhecendo a causa, deve aplicar o direito à espécie, consagrada nos enunciados da Súmula nº 456 do STF, no art. 257 do RISTJ.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL CEDIDO EM COMODATO POR PRAZO DETERMINADO (CEM ANOS). NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO COMODATÁRIO SOBRE O DESINTERESSE DO COMODANTE EM MANTER A AVENÇA, POR QUEBRA DE CONFIANÇA E/OU DESVIO DE FINALIDADE. POSSE PRECÁRIA. ESBULHO CONFIGURADO. 1.
À luz dos artigos 128 e 460 do CPC de 1973, o vício de julgamento extra petita não se vislumbra na hipótese em que o magistrado, adstrito às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e ao pedido constantes nos autos, procede à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo réu”
. (REsp 1.327.627/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 1º/12/2016). (Sem destaque no original)

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E AUTORAL. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. LIBERDADE DO JULGADOR. CARÁTER PERSONALÍSSIMO DO DIREITO AUTORAL. CONTRATO DE EDIÇÃO. CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. OBJETO CONTRATADO. PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE DOS EFEITOS DO CONTRATO. SOCIEDADE DESPERSONIFICADA NÃO CARACTERIZADA. MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO. (...) 2.
O magistrado possui liberdade para qualificar juridicamente os fatos narrados pelas partes em observância ao princípio da mihi factum, dabo tibi jus.
(...) 11. Recurso especial de Vilfredo Schürmann e outros parcialmente provido para reconhecer a ausência de violação contratual; recurso especial de Editora Grupo 1 LTDA prejudicado e recurso especial de Distribuidora Record de Serviços de Imprensa S.A. parcialmente conhecido e não provido. (REsp 1546140 / PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 28/03/2016).

AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPETÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 249/STF. VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 128 E 460 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ERRO E A DECISÃO. NECESSIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MORTE DA PACIENTE. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL. (...) 3. Somente ocorre julgamento extra petita quando constatada discrepância entre o pedido, a causa de pedir e a prestação jurisdicional, o que, como bem decidido pelo acórdão rescindendo, não ocorreu na hipótese. 4. A sentença não extrapolou os limites da lide, tendo em vista se encontrar lastreada na causa de pedir suscitada na exordial, estando o conteúdo do provimento judicial compatível com o pedido formulado na inicial, qual seja, a condenação do hospital por má prestação do serviço contratado. 5. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, somente nos casos em que flagrante a transgressão da lei. (...) 7. Ação rescisória julgada improcedente. (AR 3.751/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/03/2019, DJe 08/04/2019)

A propósito e para corroborar esse entendimento, registra-se o voto proferido pelo o e. Min. Herman Benjamin, na Corte Especial (ut. Agint no EREsp 987.196, DJe de 23/10/2017), no qual sustenta que
"não ocorre julgamento extra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. Além do mais, o pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita".

Portanto, não há, no caso, extrapolação dos limites da lide porquanto a conclusão sentencial foi fundamentada na causa de pedir suscitada na petição inicial – indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT - de modo que o conteúdo do provimento judicial definitivo é absolutamente compatível com o pedido formulado na exordial, não havendo se falar, pois, em modificação da causa de pedir.

Pelo exposto, não demonstradas quaisquer das hipóteses do art. 966 do CPC, julgo improcedente o pedido rescisório, e condeno a parte autora à perda do depósito inicial e aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, os quais, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020